Tribunal: TJSP
Processo: 2264290-35.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico com PEDIDO DE TRANCAMENTO DA DENÚNCIA. Alegação de ausência de justa causa para a ação penal. Ausência de provas suficientes para sustentar a denúncia. Pedido de rejeição da peça inicial acusatória. Constrangimento ilegal não configurado. Denúncia descreve fato típico e antijurídico, configurando, em tese, os crimes imputados, atendendo aos

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico com PEDIDO DE TRANCAMENTO DA DENÚNCIA. Alegação de ausência de justa causa para a ação penal. Ausência de provas suficientes para sustentar a denúncia. Pedido de rejeição da peça inicial acusatória. Constrangimento ilegal não configurado. Denúncia descreve fato típico e antijurídico, configurando, em tese, os crimes imputados, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP. A ausência de apreensão direta de drogas não impede a configuração dos crimes, desde que haja indícios suficientes de associação e tráfico. Precedentes. Denúncia amparada em elementos de autoria devidamente descritos na peça acusatória. Aprofundamento em análise probatória que não é adequada pela estreita via do writ. Após informações recebidas por policiais civis e campana realizada, foram expedidos mandados de busca domiciliar nos imóveis dos denunciados e da paciente, sendo encontrados, em cada qual, elementos relacionados, em tese, à traficância. Descrição de conduta na peça acusatória que fundamenta a decisão que recebeu a denúncia, preenchendo os pressupostos da lei processual penal. Ordem denegada.